Tribunal: TJES
Processo: 5019962-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019962-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: PERCON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5019962-48.2022.8.08.0035

Embargante: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA

Embargados: PERCON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA; ALESSANDRA COLOMBO PEREIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar
omissão
existente no acórdão constante no
Id.: 7891468
, posto que não foi arbitrado o pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais aos autores, tais quais vencidos em sede recursal na presente demanda.

Analisando os termos do voto proferido, observo a
inexistência
da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante,
explico.

No caso dos autos, a parte requerida, ora embargante
LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA,
foi condenada, em sede de primeiro grau, ao ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte autora.

Nesta toada, a ré interpôs recurso inominado
(id.: 6519446)
pugnando pela reforma do
decisum,
alegando não fazer jus a parte autora ao recebimento da verba indenizatória por
danos extrapatrimoniais.

O pleito recursal foi
provido
, conforme consta no acórdão proferido em
id.:7891468
, reformando-se assim a sentença de piso, julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a recorrente opôs os presentes embargos, suscitando a omissão por parte desta Turma, tendo em vista a ausência de condenação da parte autora aos honorários advocatícios e custas processuais.

Pois, no caso dos autos,
inexiste tal omissão
, tendo em vista que no Juizado Especial, a sentença de primeiro grau não condena o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé
e, no “segundo grau”,
o recorrente vencido
deve ser condenado a pagar custas processuais e honorários advocatícios (ressalvados os casos em que o recorrente sucumbente for o ente federativo, de modo que à este não poderá ser imposta a condenação por custas processuais).

Portanto,
sendo nos presentes autos a parte recorrente a vencedora do pleito
,
não há o que se falar em pagamento sucumbencial por parte do recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para que seja mantido o convencimento expresso por esta Turma Recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)